Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733886-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, reaprecie o recurso anteriormente julgado, considerando a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.104.900/ES (Tema no 104). Desse modo, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do decidido pelo Tribunal Superior, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias (CPC, art. 183). Após, retornem os autos conclusos para o reexame do(s) recurso(s) anteriormente julgado(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator